Tribunal: TJBA
Processo: 8028182-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028182-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANDERRAK DOS SANTOS MASCARENHAS

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). NULIDADE. DEMISSÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO DEMISSIONAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. VIOLAÇÃO AO
NON BIS IN IDEM
E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADES INSANÁVEIS DO PAD. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público, declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão do cargo de Perito Criminal, determinando sua reintegração e o pagamento dos vencimentos retroativos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo demissional, verificando-se: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa em relação a parte dos fatos investigados; (ii) a violação ao princípio do
non bis in idem
pela instauração de múltiplos procedimentos sobre o mesmo fato; (iii) o cerceamento de defesa decorrente de vícios procedimentais; e (iv) a desproporcionalidade da sanção aplicada.

III. Razões de decidir

3
.
É dever do Poder Judiciário realizar o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive dos processos disciplinares, para coibir ilegalidades e violações a princípios constitucionais, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

4.
Resta configurada a prescrição da pretensão punitiva em relação a parte dos fatos apurados, uma vez que o PAD, instaurado em 2015, investigou condutas ocorridas desde 2007, extrapolando o prazo quinquenal previsto no art. 203, I, da Lei Estadual nº 6.677/94, o que vicia o ato punitivo.

5.
A instauração de diferentes portarias para apurar o mesmo conjunto fático, resultando em punições sobrepostas, caracteriza ofensa ao princípio do
non bis in idem
, vedado pela Súmula 19 do STF.

6.
A inversão da ordem processual, com o interrogatório do acusado antes da oitiva das testemunhas, e a ausência de oportunidade para manifestação sobre novos documentos juntados aos autos, configuram grave cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

7.
A pena de demissão mostra-se desproporcional e desarrazoada, uma vez que a Administração desconsiderou o longo tempo de serviço do servidor sem máculas, bem como o contexto de sobrecarga de trabalho e deficiência estrutural, atestado nos autos, aplicando a sanção máxima para uma falha que se insere em um problema sistêmico.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o ato de demissão de servidor público quando fundamentado em Processo Administrativo Disciplinar que investiga fatos já alcançados pela prescrição, viola o princípio do
non bis in idem
e incorre em cerceamento de defesa. 2. A anulação do ato demissional acarreta a reintegração do servidor ao cargo, com o direito à percepção de todas as remunerações e vantagens retroativas ao período do afastamento indevido, como forma de retorno ao
status quo ante
. 3. É cabível o controle judicial da proporcionalidade da sanção administrativa, mormente quando a penalidade máxima é aplicada sem a devida ponderação das circunstâncias atenuantes e do contexto fático.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 176, XVI, 192, XII, 203, I, e 216.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 19;
TJ-BA - Apelação: 80155680420208050001, Relator: Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/05/2023
;
TJ-BA - Apelação: 00000922520118050083, Relator: José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028182-70.2022.8.05.0001,
em que figuram o ESTADO DA BAHIA ( como apelante) e FRANDERRAK DOS SANTOS MASCARENHAS (como apelado).

ACORDAM os magistrados integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03